Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE OS FATOS (ART. 76, INCISO III, DO CPP). CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

2. Os delitos foram praticados no mesmo contexto fático e tiveram como motivação a violência de gênero, havendo nexo probatório entre os fatos. No caso, ainda que se considere que um dos delitos foi praticado contra o filho do casal, em obediência ao princípio da celeridade e economia processuais, por facilidade da instrução probatória, os processos devem ser julgados pelo mesmo juízo.

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF.